Tribunal: CARF
Processo: 10980.002230/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.002230/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.990 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
RUDSON APARECIDO GONÇALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PAF.
TEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO
DO
CONTRIBUINTE.
MUDANÇA DE ENDEREÇO.
Comprovada a mudança do endereço antes do lançamento tributário, e sendo a
intimação efetuada em endereço incorreto, considera-se tempestiva a
impugnação apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, às fls. 05/08, lavrada em face da revisão da declaração de ajuste
anual do exercício 2005, ano-calendário 2004, que exige R$ 9.204,28 de IRPF (cód.
0211), R$ 1.840,85 de multa de mora de 20%, e encargos legais, em face de
compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 12.515,94, por inexistência de DIRF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.002230/2008-36
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.990 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002230/2008-36

Cientificado em 21/01/2008 (fl. 38), o interessado apresentou, em 21/02/2008, a
impugnação de fls. 02/03, instruída com os documentos de fls. 09/23, onde alega que a
correspondência de intimação e notificação de lançamento teria sido enviado para o seu
antigo endereço que foi devidamente atualizado na DIRPF/2007, não tendo havido,
portanto, má-fé ou intenção de sonegar informações, devendo o prazo acusado como
vencido ser devidamente reposto.
No mérito, alega que o IRRF glosado refere-se a imposto incidente sobre verbas
decorrentes de reclamatória trabalhista interposta contra a empresa White Martins Gases
Inds., sendo o valor correto R$ 12.533,27 e não R$ 12.515,94, conforme cópia do
DARF e Guia de Retirada às fls. 10/11.
Conforme demonstrativo de liberação foi designado o valor de R$ 73.967,21 com
desconto de IRRF de R$ 12.515,94, restando-lhe saldo a receber de R$ 61.451,27, o
qual teria sido sacado pelo seu procurador, o advogado Roberto Braga Figueiredo, que
lhe repassou R$ 47.778,26, em face da retenção de honorários no valor de R$
12.304,00.
No mesmo dia teria sido pago ao referido procurador, por meio da Guia de Retirada no
000522092/2004 o valor de R$ 11.771,07 + R$ 44,73, totalizando R$ 11.815,80, tendo-
lhe sido repassado 6.836,55, em face da retenção de R$ 2.354,22.
Acrescenta que teria informado em sua DIRPF a retenção de R$ 18.721,02 de
honorários advocatícios, sendo o valor correto R$ 14.658,22.
Pelo exposto e documentação apresentada, requer o acolhimento das suas razões e o
cancelamento do débito fiscal reclamado.

A decisão de primeira instância declarou a matéria não impugnada, por
intempestividade da impugnação, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
PRAZO DE IMPUGNAÇÃO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA.
A impugnação deve ser apresentada no prazo de trinta dias da ciência do lançamento,
por expressa previsão legal.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 28/03/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) O lançamento é nulo, pois não lhe foi dada oportunidade de defesa, em
decorrência de a Administração ter encaminhado a intimação para o endereço antigo do
contribuinte.
b) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos;
c) é inaplicável a taxa Selic para o cálculo dos juros de mora;
d) que a compensação do IRRF deu-se nos termos legais; e
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.990 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002230/2008-36

e) que o recorrente tem o direito a restituição de IRPF, no montante de R$
3.311,66, relativo ao ano-calendário de 2004.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a compensação de IRRF, no valor de R$ 12.515,94, por
entender o Fisco que a compensação é indevida, resultando na exigência de R$ 9.204,28. A
decisão de origem não conheceu da Impugnação por considera-la intempestiva.
Diante da decisão que declarou a intempestividade da impugnação, o recorrente
argumenta que a intimação foi enviada para o seu antigo endereço que foi devidamente
atualizado na DIRPF/2007. A este respeito, destaco o seguinte trecho do recurso voluntário:

Convém ressaltar na DIRPF/2007, recebida via SERPRO em 23/03/2007 sob o n°
14.35.48.25.01-56, o Contribuinte informou como seu domicílio fiscal à Rua Inocêncio
Milani, n° 518, casa 15, bairro São Braz, Município de Curitiba/PR, CEP 82.300-620.
Veja-se que o Contribuinte assinalou que o endereço atual era diferente do constante na
última declaração, conforme recorte da referida DIRPF/2007 que segue abaixo: [...] Ora,
resta evidente que, em 24/12/2007, data da lavratura da intimação e notificação de
lançamento, a Secretaria da Receita Federal tinha plena ciência da alteração do endereço
do contribuinte e, por consequência, da alteração do seu domicilio fiscal. Acontece que,
a Intimação e Notificação de Lançamento foi encaminhada ao endereço situado na Rua
Des. Otávio do Amaral, n° 1.958, casa 6, bairro Mercês, município de Curitiba/PR, CEP
80710-620, antigo domicílio tributário do contribuinte.

Veja-se que a alteração de endereço se deu com o protocolo da DAA referente a
2017 em 23/03/2007, sendo portanto anterior ao lançamento, que ocorreu em 24/12/2007.
Constatada a ausência de má-fé por parte do contribuinte e considerando que a autoridade
lançadora tinha condições de apurar a alteração de endereço mediante consulta aos bancos de
dados da Receita Federal do Brasil, deve ser acolhida a preliminar de tempestividade.
Ao mesmo tempo, como é a impugnação que estabelece os limites do
conhecimento desta instância, o processo deve retornar à DRJ para que esta seja julgada. Por
conseguinte, a análise do Recurso Voluntário restringe-se às questões contrárias à declaração de
intempestividade, não se conhecendo das demais razões recursais em virtude da preclusão.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.990 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002230/2008-36

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento,
para anular a decisão de primeira instância, reconhecer a tempestividade da impugnação
apresentada pelo contribuinte e determinar a sua apreciação pela DRJ.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 145
DF CARF MF
Original